Tribunal: STJ
Processo: 7041834-03.2022.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960229 - RO
(2025/0212859-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: NEIDSON DELBIANCO DA SILVA
EMBARGANTE
: GILMAR ROMUALDO INACIO
ADVOGADOS
: MARCEL DOS REIS FERNANDES - RO004940
LUIZ ROBERTO MENDES DE SOUZA - RJ187061
CRISTIANE STEVANELLI - RO006729
EMBARGADO
: ERASMO FERNANDES BARBOSA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 182/STJ PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. INVIABILIDADE
DE ANÁLISE DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Não é possível acolher os embargos de declaração opostos com o objetivo
de prequestionar matéria constitucional, já que o exame de
constitucionalidade, em apelo excepcional, está adstrito à competência
judicante do Excelso Pretório, nos termos do
III, "a", da Constituição
art. 102,
Federal.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54645613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:02
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: b7b10161-4a91-4f53-8524-c40597b6816b

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:02
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: b7b10161-4a91-4f53-8524-c40597b6816b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960229 - RO
(2025/0212859-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: NEIDSON DELBIANCO DA SILVA
EMBARGANTE
: GILMAR ROMUALDO INACIO
ADVOGADOS
: MARCEL DOS REIS FERNANDES - RO004940
LUIZ ROBERTO MENDES DE SOUZA - RJ187061
CRISTIANE STEVANELLI - RO006729
EMBARGADO
: ERASMO FERNANDES BARBOSA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 182/STJ PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. INVIABILIDADE
DE ANÁLISE DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Não é possível acolher os embargos de declaração opostos com o objetivo
de prequestionar matéria constitucional, já que o exame de
constitucionalidade, em apelo excepcional, está adstrito à competência
judicante do Excelso Pretório, nos termos do
III, "a", da Constituição
art. 102,
Federal.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por NEIDSON DELBIANCO
DA SILVA e GILMAR ROMUALDO INACIO contra acórdão da Terceira Turma que
manteve decisão monocrática da Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo
em recurso especial em decorrência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 645):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA54152256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:12
Código de Controle do Documento: ac41569a-d9ce-4bbe-b945-cbe3066ce7c6

IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
2. Para que se considere adequadamente impugnada a o
agravo em recurso especial deve
Súmula n. 7/STJ,
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no
acórdão recorrido e as teses recursais, mostrando em
quemedida essas não exigem a alteração do quadro fático
delineado pelo Tribunal local, o que não se observa quando
apenas se reafirmam as razões do recursoobstado.
3. Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido.

Sustenta que:

Esta omissão qualificada (Art. 1.022, p. único, II) é,
per se, capaz de infirmar a conclusão de
"genericidade" alcançada, pois demonstra que os
recorrentes utilizaram, sim, fundamentação específica
e técnica (a incompatibilidade entre Súmula 7 e o

lastreada
em
precedentes)
que,
Art.
1.022,
lamentavelmente, não foi objeto de qualquer
enfrentamento pelo v. acórdão. (fl. 662)

Alega que:

Não obstante, o v. acórdão embargado também silenciou
por completo sobre o segundo argumento técnico, de
caráter subsidiário, desfiado no Agravo Interno.
Os recorrentes, ad argumentandum, foram além e
impugnaram a
por um segundo viés: o de
Súmula 7/STJ
que a quaestio juris posta no Recurso Especial não
demandava reexame de prova (vedado), mas sim a pacífica
e admitida revaloração jurídica dos fatos e provas, já
estritamente delineados no acórdão do TJ-RO.
Novamente, esta tese não foi arguida de forma "genérica".
Ela foi fundamentada na própria jurisprudência pacífica
deste c. STJ, com a expressa invocação de múltiplos
precedentes (fls. 515-516 e-STJ), que admitem a
revaloração do conjunto probatório quando os fatos estão
incontroversos no acórdão recorrido.(fl. 663)

Requer o prequestionamento expresso do
IX, da Constituição
art. 93,
Federal.
Impugnação às fls. 343-345.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54152256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:12
Código de Controle do Documento: ac41569a-d9ce-4bbe-b945-cbe3066ce7c6

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existentes na decisão embargada.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
manteve a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em decorrência do
óbice da Súmula n.
conforme o seguinte excerto extraí
182/STJ,
do do acórdão ora
embargado (fls. 649-652):

Conforme exposto na decisão agravada, verifica-se que a
decisão agravada inadmitiu o recurso especial com base
nos seguintes fundamentos: 1) ausência de violação do
do CPC; 2) incidência da
e 3)
art. 1.022
Súmula n. 7/STJ;
ausência de prequestionamento.
Entretanto, os agravantes deixaram de impugnar
especificamente a incidência da
Verifica-
Súmula n. 7/STJ.
se que a parte agravante apresenta argumentos
demasiadamente genéricos, sem realizar a indispensável
contextualização do caso concreto e a demonstração da
prescindibilidade de reanálise fático-probatória.
Nos termos do
do Código de Processo
art. 932, inciso III,
Civil e do
parágrafo único, inciso I, do Regimento
art. 253,
Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida".
É firme a jurisprudência no sentido de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que
exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
A propósito, confiram-se precedentes:
[...]
Com efeito, para que se considere adequadamente
impugnada a Súmula n. 7 /STJ, o agravo em recurso
especial deve empreender um cotejo entre os fatos
estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a
alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local, o que não se observa na simples reafirmação do
mérito do recurso obstado.
Nesse sentido, cito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da
dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada
de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito
da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia,
da Súmula n. 182 do STJ, o que não ocorreu no
presente caso.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 2.016.016/SP,
Documento eletrônico VDA54152256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:12
Código de Controle do Documento: ac41569a-d9ce-4bbe-b945-cbe3066ce7c6

Laurita Vaz, Sexta Turma, D Je de ; AgInt no6/5/2022
AR Esp n.
relator Ministro Manoel
1.477.310/RJ,
Erhardt (desembargador convocado do TRF5),
Primeira Turma, D Je de ; AgInt no AR Esp n.

Ministro Herman
1.897.137/AL,
relator18/3/2022
Benjamin, Segunda Turma, D Je de .4/11/2021
Portanto, é inviável o conhecimento do agravo em
recurso
especial
que
não
tenha
impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.

O acórdão embargado foi cristalino no tocante à inexistência de
impugnação específica da
Não é admitida a impugnação genérica,
Súmula n. 7/STJ.
conforme a jurisprudência majoritária do STJ.
Quanto à "quaestio juris posta no Recurso Especial não demandava
reexame de prova (vedado), mas sim a pacífica e admitida revaloração jurídica dos fatos
e provas", é despiciendo sua análise, porquanto o que se discute é a impugnação
específica do fundamento, qual seja, a aplicação da Súmula 7/STJ.
Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do recurso e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda. Todavia, os
embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o rejulgamento da causa.
A propósito, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o
do
os
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea
a do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.891.577/MG,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
grifo
2/9/2022,
meu.)

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
Documento eletrônico VDA54152256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:12
Código de Controle do Documento: ac41569a-d9ce-4bbe-b945-cbe3066ce7c6

Ademais, como está consolidado na jurisprudência do STJ, não é possível
acolher os embargos de declaração opostos com o objetivo de prequestionar matéria
constitucional, já que o exame de constitucionalidade, em apelo excepcional, está adstrito
à competência judicante do Excelso Pretório, nos termos do
III, "a", da
art. 102,
Constituição Federal.
Nesse sentido, confiram-se precedentes:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
II, DO
VÍCIO
ART. 1.022,
CPC/2015.
INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
INTENÇÃO
DE
PREQUESTIONAR
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
1. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar,
uma vez que ausentes os vícios listados no
do
art. 1.022
CPC. Por outro lado, ficou patente a intenção do
embargante de rediscutir o mérito da causa, utilizando os
mesmos argumentos expostos nos anteriores aclaratórios.
2. Os fundamentos da decisão de admissibilidade exercida
pelo Tribunal de origem, que não admitiu o Recurso
Especial, não foram atacados adequadamente pelo recurso
de Agravo interposto, permanecendo incólumes em face da
impugnação apresentada pelo recorrente, visto que não
combateu corretamente a utilização do enunciado da
Súmula 7 do STJ.
3. É ônus do agravante demonstrar o desacerto da decisão
agravada, não se mostrando suficiente a impugnação
genérica dos fundamentos nela adotados. Cumpre destacar
que a referida orientação é aplicável também aos recursos
interpostos pela alínea "a" do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal de 1988.
4. Descabe ao STJ analisar infringência a dispositivos
constitucionais em Embargos de Declaração (arts. 5° e 93
da CF), mesmo que para viabilizar interposição de Recurso
Extraordinário.
5. Os argumentos da parte embargante denotam mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se
prestando os Aclaratórios a esse fim.
6. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.952.848/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
28/3/2022,
12/4/2022.

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL DESCABIMENTO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor
Documento eletrônico VDA54152256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:12
Código de Controle do Documento: ac41569a-d9ce-4bbe-b945-cbe3066ce7c6

do
do Código de Processo Penal - CPP, e erro
art. 619
material, conforme
III, do Código de Processo
art. 1022,
Civil - CPC.
2. No caso em tela, o recurso integrativo foi proposto
exclusivamente com a finalidade de prequestionar matéria
constitucional.
3. "Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que
para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a
dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI,
EREsp 1746600/SC,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
12/2/2020,
.
21/2/2020)
4. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 1.681.154/SC,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
)
13/12/2021,
16/12/2021.

A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, de pronto, advirto a
parte embargante que a reiteração desse expediente poderá resultar na aplicação de multa
de 2% sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos versando sobre o
mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:12
Código de Controle do Documento: ac41569a-d9ce-4bbe-b945-cbe3066ce7c6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.960.229 / RO
Número Registro: 2025/0212859-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70418340320228220001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEIDSON DELBIANCO DA SILVA
AGRAVANTE : GILMAR ROMUALDO INACIO
ADVOGADOS : MARCEL DOS REIS FERNANDES - RO004940
LUIZ ROBERTO MENDES DE SOUZA - RJ187061
CRISTIANE STEVANELLI - RO006729
AGRAVADO
: ERASMO FERNANDES BARBOSA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NEIDSON DELBIANCO DA SILVA
EMBARGANTE : GILMAR ROMUALDO INACIO
ADVOGADOS
: MARCEL DOS REIS FERNANDES - RO004940
LUIZ ROBERTO MENDES DE SOUZA - RJ187061
CRISTIANE STEVANELLI - RO006729
EMBARGADO : ERASMO FERNANDES BARBOSA SILVA
Documento eletrônico VDA54618137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:45:42
Código de Controle do Documento: 4b5079ea-58d3-4a99-b9b9-b5c3933c50df

ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:45:42
Código de Controle do Documento: 4b5079ea-58d3-4a99-b9b9-b5c3933c50df